Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APURAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
I – Comprovada no processo a atuação do Advogado em defesa dos interesses da parte patrocinada, é devida a ele a remuneração pelos serviços prestados.
II - Diante da complexidade da causa originária em que fixados os honorários advocatícios e da atuação de diversos causídicos, necessário o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários para a definição do quantum devido a cada um.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.